Tribunal: TJSP
Processo: 1024261-23.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Mandado de segurança - Concurso público - Candidato aprovada fora do número de vagas do edital - Desistência e/ou exoneração do candidato melhor classificado que faz nascer para o subsequente o direito subjetivo à nomeação – Precedentes – Situação excepcional de incapacidade orçamentária não comprovada - Sentença de denegação da segurança – Provimento do recurso.